Tribunal: TJDFT
Processo: 0706665-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. GASTROPLASTIA. PROVIMENTO LIMINAR. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. CARÊNCIA EXTENDIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NÃO EVIDENCIADO OS REQUISITOS DO ART.300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REVOGADA.

1. 1. Nos termos da Resolução Normativa N 162/ 2007, emitida pela ANS, aos casos de portadores de Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) admite a aplicação da Cobertura Parcial Temporária (CPT), por um período ininterrupto de até 24 meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, ou seja, pelo referido período fica suspensa a cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal.

2. 2. Presente no contrato firmado cláusulas que preveem a extensão da carência e tendo sido a agravada informada pela Carta de Orientação ao Beneficiário, a negativa de cobertura pela existência de carência, demonstra regular exercício de direito.

3. 3. O procedimento cirúrgico de caráter eletivo não afasta o prazo de carência, não demonstrando a prova inicial a necessidade de urgência a atrair os requisitos do art.300 do CPC.

4. 4. Revogada a tutela de urgência, fica prejudicada a multa imposta à agravante.

5. 5. Recurso provido.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}